Tribunal: TJDFT
Processo: 0711076-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711076-85.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino a intimação da TERRACAP para apresentar contrarrazões, caso queira no prazo legal e bem como diante de ser parte contrária ao feito em observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa e Não Surpresa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator